Tribunal: TJSP
Processo: 2243750-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272150
ACÓRDÃO
vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2243750-73.2019.8.26.0000, da Comarca de
Barueri, em que é agravante LUCIA MARIA DE FINIS
MACHADO e é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
ALPHAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2243750-73.2019.8.26.0000 – Ca 16420e
2
Voto no 41.616
Agravo de instrumento no 2243750-73.2019.8.26.0000
Processo originário no 0011653-48.2007.8.26.0068
6a Vara Cível de Barueri
Agravante: Lucia Maria de Finis Machado
Agravado: Condomínio Edifício Alphama
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Levantado que foi pelo condomínio
crédito maior, não há débito exigível da
arrematante nos autos originários, cuja
execução se extingue, como se proclama,
o que prejudica as demais questões.
Arrematante
agrava
da
respeitável
decisão (fls. 24/26) que lhe rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença na demanda por quotas de
despesas condominiais. Nega a responsabilidade pelo débito
anterior à aquisição e a participação no processo de
conhecimento e insiste em sua ilegitimidade. Argumenta
com a quitação da dívida com o produto da arrematação em
outra
demanda,
com
o
levantamento
crédito
pela
municipalidade e do saldo pelo ex-proprietário e com a
omissão do edital da pendência de outros processos.
Acrescenta que o condomínio quer aproveitar o processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2243750-73.2019.8.26.0000 – Ca 16420e
3
para, depois do trânsito em julgado, incluir débito de
período diverso do constante no título judicial, R$
25.082,66.
Houve preparo (fl. 24/26), foi deferido o
pedido de atribuição de efeito suspensivo (fls. 921/923) e
vieram informações (fl. 926/928) e documentos (fls.
934/943).
É o relatório.
1.
Para
conhecimento
dos
doutos
integrantes da turma julgadora, transcrevem-se despachos
anteriores.
De 1° de novembro de 2019, o primeiro:
O acórdão de 4 de abril de 2018 no
agravo de instrumento 2177127-95.2017.8.26.0000 - voto
36.596 assentou que haveria de haver “reconhecimento ou
não do débito”, “sua exigibilidade ou não nos autos de que”
fora tirado aquele agravo de instrumento e definição de
“eventual extinção” ou de “eventual prosseguimento da
execução, hipótese em que o exato valor será fixado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2243750-73.2019.8.26.0000 – Ca 16420e
4
modo fundamentado” (fls. 838/848 e 904/914).
Assinalou que a “futura solução talvez”
prejudicasse “as demais questões”, com destaque para a da
legitimidade ou ilegitimidade passiva da arrematante, que
agora se sabe ser única (idem).
A respeitável decisão objeto do agravo
ora sob exame (fls. 24/26) menciona débito de R$
50.698,81, que, compensado “com o depósito judicial”
“resulta num saldo a adimplir” de “R$ 25.082,66”, abaixo
do que há o que talvez seja demonstrativo, que, porém, é
ilegível (fl. 25).
A arrematante afirma que, pelo “Juízo da
arrematação, ficou determinado que deveriam ser separados
R$ 35.000,00” “para pagamento de toda dívida existente
naquele Juízo”, e que se transferia “a favor do Juízo” dos
autos originários do agravo sob exame “a soma de R$
78.650,75”.
Então, 78 diante de 50, parece que não
haveria “saldo a adimplir”, tanto que o devedor teria
levantado o remanescente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2243750-73.2019.8.26.0000 – Ca 16420e
5
Se isso se confirmar e a despeito da
alusão do edital a “eventuais taxas e/ou impostos” (fls. 600,
605, 645 e 864/865), estaria prejudicada a questão da
legitimidade passiva da arrematante e a solução seria de
extinção.
Por tais razões, defiro o pedido de
atribuição de efeito suspensivo (fls. 921/923).
De 7 de janeiro de 2020, o segundo:
A arrematante afirma que o condomínio
pretendeu “incluir período de cobrança diverso do constante
no título judicial (sentença), que compreendia os meses de
junho de 2002 a dezembro de 2006, ampliando o termo final
da execução até 5 de outubro de 2012” (fl. 9).
Isso,
em
outras
palavras,
talvez
corresponda ao que constou do acórdão de 4 de abril de
2018 no agravo de instrumento 2177127-95.2017.8.26.0000
- voto 36.596 -, a seguir em itálico: “a condenação dos réus
originários na fase de conhecimento, com trânsito em
julgado, consistiu no pagamento das quotas dos meses de
junho de 2002 a dezembro de 2006 (fls. 3 e 31/33), R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2243750-73.2019.8.26.0000 – Ca 16420e
6
50.698,81 com correção monetária e juros desde cada
vencimento, valor “a ser apurado em futura liquidação”
(fls. 108/114). A despeito do requerimento na inicial (fls.
6/7), as quotas vencidas e vincendas durante a tramitação
não se compreenderam na condenação, mas o condomínio
ampliou o termo final da obrigação para 1o de junho de
2008 (fls. 132/137), depois para 1o de setembro de 2008 (fls.
149/154), depois para 5 de julho de 2012 (fls. 243/251 e
319/322) e depois para 5 de outubro de 2012, apontando
débito total de R$ 205.208,21 (fls. 271/278) ou R$
290.932,40 (fl. 322)”.
Todavia, não há nos autos deste agravo
cópia da petição inicial do processo de conhecimento nem
dos referidos cálculos, cujo traslado faculto, porque por ora
não há como se aferir se o valor de R$ 50.698,81 menos o
do depósito judicial gera diferença de débito de R$
25.082,66 em 8 de outubro de 2019 (fls. 24/26).
2. Agora há cópia da referida petição
inicial que alude ao débito de R$ 50.698,81 (fls. 935/940).
Agora se sabe que, com correção
monetária e juros, esses R$ 50.698,81 correspondiam a R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2243750-73.2019.8.26.0000 – Ca 16420e
7
78.650,75 em junho de 2008 e que o Juízo da 4a Vara Cível
remeteu R$ 83.606,80, “levantados pelo condomínio”, como
está no acórdão de 4 de abril de 2018 no agravo de
instrumento no 2177127-95.2017.8.26.0000 voto 36.596
(fls. 838/848 e 904/914).
Então,
levantado
que
foi
pelo
condomínio crédito maior, não há débito exigível da
arrematante nos autos originários, cuja execução se
extingue, como se proclama, o que prejudica as demais
questões.
3.
Pelas
razões
expostas,
dá-se
provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator